Tribunal: TJMT
Processo: 1035996-58.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035996-58.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO PEDRO - CPF: 107.364.411-15 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), NONALVA CLOTILDES DE AMORIM - CPF: 340.390.581-00 (APELANTE), NONALVA CLOTILDES DE AMORIM PEDRO 34039058100 - CNPJ: 29.392.623/0001-39 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CONDENATÓRIA DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ENERGIA SOLAR. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO VIZINHO QUE DIFICULTA A CAPTAÇÃO DA LUZ DE SOL. CONSTRUÇÃO AUTORIZADA PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AS NORMAS EXISTENTES E AO DIREITO DE VIZINHANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, não há ato ilícito passível de indenização, pois o imóvel construído pela parte apelada não ofendeu nenhuma norma do município e nem o direito de vizinhança.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Geraldo Pedro e outros
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT na ação condenatória de fazer nº 1035996-58.2020.8.11.0002, que julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita.

Inconformado, em suas razões o apelante alega que a sentença deve ser reformada, uma vez que “construção de um prédio pela Apelada causou sombreamento nas placas solares, reduzindo a eficiência da usina fotovoltaica dos Apelantes, em que demanda uma análise técnica detalhada para a correta comprovação do nexo causal.” (Id. 213606716, pág. 7)

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito com e realização de prova pericial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Geraldo Pedro e outros
, ajuizaram ação condenatório de fazer c/c/ danos morais em desfavor de MRV Engenharia.

Aduziram que são proprietários de um pequeno comércio de vendas de bebidas e outros gêneros, do qual ajudam fazer o complemento do rendimento mensal e, buscando reduzir custo da sua conta de energia, realizaram financiamento para aquisição de usina fotovoltaica, mais conhecida como energia solar.

Argumentam que a parte requerida construiu um prédio próximo ao seu imóvel, que passou a obstruir a incidência do raio solar nas placas, causando a redução de produção de energia e que a colocação da usina foi anterior a construção do prédio.

Pugnou pela procedência da ação.

Após a instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A magistrada de origem julgou improcedente a ação com o fundamento de que a parte apelada não praticou ato ilícito.

E, a meu sentir, o entendimento do juízo de origem está correto, pois o imóvel construído pela parte apelada não ofendeu nenhuma norma do município e nem o direito de vizinhança, e, portanto, não se trata de ato ilícito.

Confira-se trecho da sentença:

“[...] Da análise do feito, não verifico nenhum ato ilícito que a parte requerida tenha praticado que justifique o pedido da parte requerente.

Isso porque a parte requerida exerceu seu direito de construir o prédio e não infringiu nenhuma normativa, nem direito de vizinhança, já que o projeto foi devidamente aprovado pelos órgãos competentes. [...]” (Id. 213606713 - Pág. 4)

Assim, como a parte apelada não praticou nenhum ato ilícito, é irrelevante a análise quanto à existência de nexo causal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, §11 do CPC, observando que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024